Tribunal: TJMT
Processo: 69087-33.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 02/02/2022
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
02/02/2022 13:54 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
02/02/2022 - 14:54:54
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL Nro do
80690879120188110001
Judiciário CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL Juiz
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Judiciário CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80690879120188110001 Órgão Judiciário : CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 7
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
WILTON
PEREIRA
JWO4719 AM VW/KOMBI TRANSFERENCIA 01/02/2021
DOS
SANTOS
WILTON
PEREIRA
JWP4365 AM FORD/COURIER CLX TRANSFERENCIA 01/02/2021
DOS
SANTOS
WILTON
FORD/ESCORT 1.0 PEREIRA
JWM3400 AM TRANSFERENCIA 01/02/2021
HOBBY DOS
SANTOS
WILTON
PEREIRA
JWJ7481 AM TOYOTA/BANDEIRANTE TRANSFERENCIA 01/02/2021
DOS
SANTOS
WILTON
PEREIRA
JWP8306 AM IMP/FORD F150 XL E TRANSFERENCIA 01/02/2021
DOS
SANTOS
WILTON
PEREIRA
JXX2069 AM YAMAHA/YBR 125K TRANSFERENCIA 01/02/2021
DOS
SANTOS
WILTON
PEREIRA
NAJ7764 AM GM/CORSA WIND TRANSFERENCIA 01/02/2021
DOS
SANTOS
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/202/02/2022 13:54 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2